Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702814-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, ONE MORE ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PEDIDO DE DETERMINAR QUE O LOCADOR SE ABSTENHA DE LOCAR, OCUPAR OU DEIXAR NOVOS LOJISTAS OCUPAREM AS ÁREAS DO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer e não fazer. 1.1. O pedido de liminar formulado é no sentido de compelir os agravados que se abstenham de locar, ocupar ou deixar novos lojistas ocuparem as áreas Península Shopping, que não foram objeto de aprovação pelas autoridades competentes (Central de Aprovação de Projetos da SEDUH), até que a situação do imóvel seja regularizada, sob pena de multa diária. 2. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. 2.1. A falta de autorização prévia do Poder Público é uma questão que deve ser resolvida na esfera administrativa, devendo a agravada responder por eventuais infrações, perante o ente distrital, nos termos da legislação aplicável. 2.2. Não é possível ao juiz adentrar ao mérito administrativo e determinar as medidas que o agravante entende aplicáveis. 2.3. No caso dos autos, é necessária dilação probatória para aferir a eventual utilização inadequada e obstrução das áreas comuns do condomínio que, segundo o agravante, antes serviam para a circulação interna ou rotas de saída do Península Shopping. 3. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 4. Agravo improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque não teria enfrentados as teses que aduziu e que, no seu entender, teriam o condão de infirmar a conclusão do decisum impugnado; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão cerceou-lhe o direito de defesa, além de haver conferido tratamento desigual às partes, ferindo o princípio da paridade de armas, pois deixou de considerar prova irrefutável que foi produzida nos autos em favor dos argumentos que defende; c) artigos 1.277, 1.299, ambos do Código Civil e 22, incisos II e III, da Lei do inquilinato, pois a turma julgadora relegou ao exclusivo alvitre da Administração Pública, questões relativas ao direito de vizinha e às normas que regem os contratos de locação, mormente o seu direito subjetivo a uma vizinhança segura e saudável e o dever legalmente imputado ao locador – no caso a primeira recorrida – de manter as áreas de circulação desobstruídas; d) artigos 3o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando, em ligeira síntese, que o colegiado, ao indeferir a tutela de urgência pretendida, vinculou a sua conclusão à necessidade de prática de ato administrativo, o que afronta a inafastabilidade da jurisdição. Fundamenta, também, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alega violação aos artigos 3o, 139, inciso IV, 371, todos do Código de Processo Civil, 1.277, 1.299, ambos do Código Civil e 22, incisos II e III, da Lei do Inquilinato, porquanto a turma julgadora consignou que, verbis: A falta de autorização prévia do Poder Público é uma questão que deve ser resolvida na esfera administrativa, devendo a agravada responder por eventuais infrações, perante o ente distrital, nos termos da legislação aplicável. Mesmo considerando a alegação do recorrente de que a atuação do poder executivo é ineficaz, não é possível ao juiz adentrar ao mérito administrativo e determinar as medidas que o agravante entende aplicáveis. Ademais, é necessária dilação probatória para aferir a eventual utilização inadequada e obstrução das áreas comuns do condomínio que, segundo o agravante, antes serviam para a circulação interna ou rotas de saída do Península Shopping. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessário o esclarecimento dos fatos narrados pelo agravante, oportunizando-se o devido contraditório e ampla defesa Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o deferimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida. (ID 15698357 - Págs. 4/5) Como se vê, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."” (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). A propósito, confira-se também: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 17, 18, 330, II, DO CPC/2015, 81, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR, EM TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/2015. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto, em relação a "tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da súmula 735 do STF: 'Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'" (STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 08/05/2006). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.783.815/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2017. VII. Por outro lado, "para superar as conclusões a que chegou a Corte de origem, a fim de se reconhecer estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela cautelar de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, seria necessário o revolvimento das premissas fáticas que embasaram o aresto recorrido" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.315.614/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/05/2019). VIII. No caso, o Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, que, "no caso, o perigo de dano é evidente, uma vez que seu imóvel encontra-se com a estrutura comprometida"; que, "como bem ressaltou o magistrado, impor a autora que aguarde a solução do processo é o mesmo que exigir que abandone o seu imóvel ou que viva sob o risco de vida"; e que, "por sua vez, a probabilidade do direito existe, uma vez que o imóvel da autora foi alvo de auto de interdição em decorrência das fortes chuvas ocorridas em abril de 2010". Para a Corte a quo, "a decisão foi proferida em sede de cognição sumária, mas restou demonstrado, prima facie, a falência da rede de drenagem, manutenção e limpeza do sistema de captação das águas". No seu entendimento, "também restou primacialmente demonstrado a ocorrência das fortes chuvas e suas consequências danosas, assim como a inércia do Município ao longo dos anos". Desse modo, não há como afastar a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto rever a conclusão da instância ordinária - firmada diante das provas dos autos - é pretensão inviável, em sede de Recurso Especial. IX. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1644927/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/9/2020) (g.n.) Igualmente, descabe transitar o apelo especial com fulcro na letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020) Segundo a jurisprudência que promana da Corte Superior, “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus do qual não se desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1645246/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029